Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730768-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEONARDO TAVARES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais Funcef contra decisão de ID 102149021 dos autos de origem, ratificada ao ID 103168658 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em cumprimento de sentença, em que o magistrado a quo indeferiu o pleito de reiteração da pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD, e, quanto aos embargos declaratórios, por já ter “sido a credora advertida de que essa conduta não mais seria tolerada pelo Juízo”, aplicou-lhe multa no “valor correspondente a 2% sobre aquele da causa devidamente atualizado, a ser revertido em favor do devedor, na forma de compensação em face do valor principal exequendo.” Advertiu o magistrado, ainda, “que a interposição de novos embargos declaratórios patentemente inconsistentes acarretará nova multa nos termos do § 3o do artigo 1026 do CPC.” Em suas razões, narra a agravante que o agravado, devidamente citado, manteve-se inerte, tendo, a partir de então, iniciado a busca de bens para o adimplemento do débito executado. Menciona que a pesquisa via BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD foram infrutíferas. Informa ter requerido a realização da pesquisa através do CNIB, bem como a inclusão da indisponibilidade, o que foi deferido, contudo, restou igualmente infrutífera. Alega ter requerido a renovação da consulta ao BACENJUD e, diante do indeferimento do pleito, interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido. A pesquisa foi realizada, não se obtendo resultado positivo. Consigna ter sido realizada a reiteração da pesquisa ao INFOJUD, sem êxito. Narra ter sido deferido o pleito de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, bem como expedido ofício à Receita Federal para consulta da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - DIMOF e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED. Menciona ter obtido, em grau recursal, o deferimento do pleito de renovação da pesquisa ao RENAJUD. Relata ter pugnado, também, pela renovação da pesquisa ao ERIDF. Assevera que, diante de todos os resultados infrutíferos aos sistemas conveniados ao Tribunal, e, considerando o transcurso de um ano desde a realização da última pesquisa BACENJUD nos autos, pleiteou a renovação da consulta ao SISBAJUD, restando indeferido pela decisão ora impugnada. Defende que o indeferimento do pleito viola os artigos 854 e 835, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a jurisprudência deste Tribunal e os princípios da cooperação e da efetividade da execução. Sustenta inexistir qualquer limitação legal em relação à quantidade de buscas de ativos financeiros em nome do executado e que o decurso de longo intervalo de tempo desde a última pesquisa de ativos financeiros, por si só, é critério suficiente para determinar nova consulta. Defende, ainda, ser descabida a multa arbitrada com base no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que os embargos de declaração não foram opostos de forma protelatória, mas com o objetivo de que o magistrado se manifestasse sobre a possibilidade de reiteração da pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, diante do transcurso razoável do tempo. Acrescenta não ter agido em contrariedade à boa-fé. Além da probabilidade do direito, aduz haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, caso não deferida a antecipação da tutela, poderá ocorrer o arquivamento do feito. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja realizada a pesquisa de bens, em nome do agravado, por meio do sistema SISBAJUD ou, subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo ao ID 29351037. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Vale conferir julgado recente neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021, grifo nosso) Na hipótese, a consulta de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD em nome da parte agravada foi realizada em 24/09/2020 (ID 73808285 dos autos de origem), mostrando-se razoável a renovação da pesquisa. Por fim, embora seja imperioso o deferimento do pleito liminar, oportuno realçar que a multa imposta pela decisão sob o ID 103168658, prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, revela-se, ao menos neste juízo perfunctório, acertada, porquanto a parte agravante, mesmo depois de advertida (ID 74663449), insistiu em utilizar de forma manifestamente protelatória a via dos embargos de declaração. Com efeito, da leitura da referida peça recursal, constata-se ser nítida a ausência de qualquer fundamento fático ou jurídico a ensejar a utilização da via dos aclaratórios. Tem-se, pois, que a oposição dos embargos teve por único escopo retardar a marcha processual, o que caracteriza abuso do exercício de defesa. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada consulta de ativos financeiros em nome do agravado pelo sistema SISBAJUD. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora